Tribunal: TJSP
Processo: 2344720-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Despesas condominiais – Exceção de pré-executividade acolhida em razão da ilegitimidade passiva.

Acordo homologado, no processo de conhecimento, firmado apenas entre o exequente e um dos devedores – Título executivo que não se formou em relação à agravada – Impossibilidade de estender automaticamente os efeitos do acordo a quem dele não

Ementa:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Despesas condominiais – Exceção de pré-executividade acolhida em razão da ilegitimidade passiva.

Acordo homologado, no processo de conhecimento, firmado apenas entre o exequente e um dos devedores – Título executivo que não se formou em relação à agravada – Impossibilidade de estender automaticamente os efeitos do acordo a quem dele não fez parte, ainda que seja a proprietária do imóvel – Sentença mantida.

Recurso desprovido.